Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749944-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA MARINHO DA NOBREGA AGRAVADO: ARTE INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, GILVAN FARIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICA MARINHO DA NÓBREGA contra a decisão que julgou improcedente o pedido para desconsideração da personalidade jurídica do sócio agravado GILVAN FARIAS DOS SANTOS. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator